Tribunal: STF
Processo: HC 229103
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Leonel Vieira em causa própria contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que deferiu parcialmente a ordem, nos autos do HC 710.407/MG, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES, RESISTÊNCIA QUALIFICADA E TELECOMUNICAÇÃO CLANDESTINA. APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ATINGIDA PELO PRAZO DEPURADOR DE CINCO ANOS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA INCREMENTO DA PENABASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. MOTIVOS DO CRIME. LUCRO FÁCIL. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. QUANTUM DE AUMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. TERCEIRA FASE: CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 40, INCISOS I E IV, DA LEI N. 11.343/2006. INCREMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CRITÉRIO PARA SE ESTABELECER A FRAÇÃO DE AUMENTO: NÚMERO DE DELITOS PERPETRADOS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA, NA ESPÉCIE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.” (eDOC 22, p.5)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, c/c art. 40, incisos I e IV, da Lei 11.343/2006, à pena de 18 anos, em regime inicialmente fechado.



    Opostos embargos de declaração, a pena foi aumentada para 19 anos, 3 meses e 2453 dias-multa. (eDOC 6, p. 1)



    Após recursos de apelação do Ministério Público e da defesa no TRF1 a decisão foi reformada, aumentando a pena do paciente para 21 anos e 2100 dias-multa.



    Foi realizada a ação de revisão criminal, visando a adequação da pena, mas essa não foi conhecida. 



    A defesa impetrou o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que deferiu parcialmente o pedido e reduziu a pena para 14 anos e 1400 dias-multa.



    Nesta Corte, diante da improcedência da revisão criminal proposta, foi impetrado o writ.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja absolvido da acusação, a oitiva de suas testemunhas, o reconhecimento de nulidades, o afastamento dos maus antecedentes e a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06.



    Ademais, a Defensoria Pública postula pelo afastamento de negativação da culpabilidade.



    É o relatório.



    Decido.



    As razões não merecem acolhimento.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho da decisão impugnada:



    “Na hipótese, o Juízo sentenciante fixou a reprimenda do Paciente com base na seguinte fundamentação (fls. 56-62): 



    ‘Verifico que o réu agiu com culpabilidade reprovável, pois além do tráfico de entorpecentes e de armas, é o proprietário da caminhonete que realizou a escolta do caminhão, de onde coordenava a empreitada criminosa, em razão do que considero a circunstância como desfavorável; registra antecedentes, pois suas FAC's apontam pelo menos três condenações com trânsito em julgado, entretanto, não há que se falar em reincidência, vez que terminou o cumprimento da última pena em 2008, ou seja, há mais de 5 (cinco) anos; poucos elementos foram coletados para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado; o motivo foi auferir lucro de forma fácil, através do trafico de drogas (maconha) e de armas e munições, dando azo àquelas que talvez sejam as mais danosas formas de criminalidade de nossa época, motivo pelo qual valoro desfavoravelmente a referida circunstância; as circunstâncias são próprias à espécie, entretanto, desfavoráveis diante da grande quantidade de droga apreendida 5.700 Kg (cinco mil e setecentos quilos) de maconha; as consequências são inerentes ao tipo penal, valendo assinalar que a droga, a arma e as munições acabaram apreendidas; não há que se falar em comportamento das vítimas. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do réu. Desse modo, observa-se que SÔNIA e GUILHERME registram 3 (três) circunstâncias desfavoráveis; GETÚLIO registra 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis e JOSÉ LEONEL registra 4 (quatro) circunstâncias desfavoráveis. 



    I - CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS



    [...] 



    Considerando as circunstâncias analisadas individualmente fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão, deixando para fixar a pena de multa somente quando da fixação da pena definitiva. 



    Não concorrem circunstâncias atenuantes e nem agravantes. 



    Concorrendo, ainda, as causas de aumento de pena previstas no art. 40, I e IV da Lei 11.343/2006, conforme já mencionado na fundamentação, aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 1/2 (metade), diante dos fatos e fundamentos já declinados, passando a dosá-la definitivamente em 15 (quinze) anos de reclusão. Observando o mesmo critério dosimétrico e a situação econômica da réu, fixo a pena de multa em 2000 (dois mil) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do vaior do salário mínimo vigente na data do fato delituoso, a ser corrigido monetariamente a partir do trânsito em julgado da sentença. 



    II - CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS 



    [...] 



    Considerando as circunstâncias analisadas individualmente fixo a pena-base da ré em 06 (seis) anos de reclusão, deixando para fixar a pena de multa somente quando da fixação da pena definitiva. 



    Não concorrem circunstâncias atenuantes e nem agravantes. 



    Concorrendo a causa de aumento de pena prevista no art. 19 da Lei 10.826/2003 (arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito) aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 1/2 (metade), diante dos fatos e fundamentos já declinados, passando a dosá-la definitivamente em 09 (nove) anos de reclusão. Observando o mesmo critério dosimétrico e a situação econômica do réu, fixo a pena de multa em 447 (quatrocentos e quarenta e sete) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente na data do fato delituoso, a ser corrigido monetariamente a partir do trânsito em julgado da sentença. 



    [...] 



    JOSÉ LEONEL VIEIRA — (15 anos de reclusão e 2000 dias-multa) — fica condenado à pena definitiva de 18 (dezoito) anos de reclusão e 2400 (dois mil cento e quatrocentos) dias-multa, este em observância à própria regra de exasperação adotada, ante a inaplicabilidade ao caso do disposto no art. 72 do CP, conforme entendimento do STF e STJ, mantendo-se o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente na data do fato delituoso, a ser corrigido monetariamente a partir do trânsito em julgado da sentença." 



    O Tribunal de origem, por sua vez, aumentou a pena-base quanto ao crime de tráfico internacional de droga nos termos a seguir transcritos (fl. 101-102): 



    ‘3. Recálculo das penas 



    3.1. José Leonel Vieira 



    3.1.1 Tráfico de Drogas O juiz a quo, examinando as circunstâncias do art. 59 do de Código Penal, fixou a pena-base do acusado em 10 (dez) anos reclusão. Diante das causas de aumento constantes no art. 40, I e IV, da Lei 11.343/2006 (transnacionalidade e emprego de arma), aumentou a pena em 1/2 (metade), tornando-a definitiva em 15 (quinze) anos de reclusão, e multa de 2.000 (dois mil) dias-multa. 



    Como já visto, a pena-base merece reparos. 



    Assim, majoro a pena-base do réu para 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1180 (mil cento e oitenta) dias-multa, em face da quantidade da droga e os maus antecedentes.



    Mantenho o acréscimo das penas em 1/2 (metade), em razão da causa de aumento decorrente da internacionalidade e emprego de 06 arma de fogo, tornando-as definitiva em 17 (dezessete) anos e (seis) meses de reclusão, e 1750 (mil, setecentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    Bem motivada a dosimetria da pena para o tráfico internacional de armas de fogo (art. 18 na e 19 da Lei 10.826/03). Também não há nenhum reparo a fazer pena (art. definitiva aplicada para o crime de resistência qualificada (art. 329, caput e § 1º do CP), em 01 (um) ano meses de reclusão. O magistrado, quanto ao crime de telecomunicações clandestinas aplicou tão somente a fração de 1/5 (um quinto) sobre a maior sanção tráfico transnacional de drogas). 



    Com o reconhecimento - do concurso formal de crimes previsto no art. 70 do Código Penal, mantenho a sentença como foi proferida. Considerando que foram praticados vários crimes, a pena do mais grave, no caso em o tráfico internacional de entorpecentes, deve ser elevada 1/5 (um quinto), perfazendo um total definitivo de 21 (vinte e anos, de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 2.100 (dois mil e cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) salário mínimo vigente à época dos fatos.’ 



    Como se observa dos excertos transcritos, foram valorados negativamente os seguintes vetores: culpabilidade, antecedentes, motivos e circunstâncias dos delitos. 



    Com relação à culpabilidade do agente, a Jurisdição ordinária destacou que o Paciente é o proprietário da "caminhonete que realizou a escolta do caminhão, de onde coordenava a empreitada criminosa". Entendo que tal circunstância empresta à conduta do Réu especial reprovabilidade e que não se afigura inerente ao tipo penal.



    Exemplificativamente: 



    "PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PROPORCIONALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REDUTORA APLICADA NA FRAÇÃO DE 1/4. TRANSPORTE DE DROGAS. MULA. QUANTIDADE DE DROGAS. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 



    2. No caso, observa-se que as instâncias ordinárias, atentas ao disposto no art. 59 do Código Penal e ao art. 42 da Lei de Drogas, sopesaram a culpabilidade (crime cometido com logística elaborada, envolvimento de outras pessoas e com exclusão prévia das mensagens do celular para dificultar a investigação); as circunstâncias do delito (ocultação do entorpecente sobre o piso de madeira do caminhão, para dificultar sua localização), bem como a expressiva quantidade de droga apreendida (quase 3 toneladas de maconha) para aumentar a pena-base do recorrente em 4 anos e 2 meses de reclusão acima do mínimo legal. Tendo sido apresentados elementos válidos para a majoração da reprimenda básica, não se identifica a alegada contrariedade do art. 59 do CP, sobretudo quando presente circunstância elencada legalmente como preponderante, e as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas são de 5 a 15 anos de reclusão.



    3. Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias, como no caso. 



    4. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    5. A jurisprudência desta Corte, acompanhando o atual posicionamento do STF, entende que a simples atuação do agente como "mula", por si só, não induz que integre organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, a autorizar a redução da pena em sua totalidade. 



    6. Embora o desempenho dessa função não seja suficiente para denotar que o réu faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para ser valorada na definição do índice de redução pelo tráfico privilegiado, uma vez que se reveste de maior gravidade. 



    7. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp n. 2.033.937/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/03/2023, DJe 20/03/2023.) 



    "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE DO AGENTE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INDEFERIMENTO MOTIVADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 



    2. O aumento da pena-base encontra-se devidamente justificado nos termos do art. 59 do Código Penal, pela culpabilidade do agente, pois ficou consignado que o Agravante se utilizou de fundo falso para armazenar o entorpecente no veículo, e pelas circunstâncias do crime, sendo ressaltado que o Acusado utilizou um caminhão guincho para dificultar a ação dos policiais. Tais circunstâncias demonstram especial reprovabilidade da conduta e não se afiguram inerentes ao tipo penal. 



    3. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas foi afastada com base nas circunstâncias concretas do crime, tendo sido ressaltado o modus operandi empregado, o planejamento, a divisão de tarefas, bem como o grande investimento financeiro empregado para o transporte interestadual de vultosa quantidade de drogas. 



    4. Para se desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da dedicação do Agravante à atividade criminosa e, por conseguinte, concluir pelo preenchimento dos requisitos previstos no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas, seria necessário proceder ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    5. Considerando o quantum de pena imposta - 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão - e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é cabível a fixação do regime inicial fechado. 



    6. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 691.804/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 09/11/2021, DJe 18/11/2021.) 



    Quanto aos antecedentes, registro que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo delito, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, sob o regime da repercussão geral (Tema n. 150), fixou a tese de que: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". Assim, deve ser mantido o aumento operado na primeira fase da dosimetria em razão dos maus antecedentes.



    (...)



    De outra parte, ressalto que, segundo o entendimento desta Corte Superior de Justiça, "[n]os termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal" (AgRg no HC 549.711/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020; sem grifos no original). 



    Assim, no caso, está fundamentado, de forma adequada, o aumento operado na primeira fase de aplicação da pena a título de circunstâncias do delito, em razão da quantidade de droga apreendida - 5.700kg (cinco mil e setecentos quilogramas) de maconha. Foi observado, na verdade, o que determina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    Nesse sentido: 



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. ELEVADA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    I - Os Tribunais Superiores têm entendido que a atividade de fixação da reprimenda é tarefa adstrita às instâncias ordinárias, a quem compete a apreciação do conjunto probatório e, conforme as peculiaridades de cada situação concreta, estabelecer a quantidade de sanção aplicável de modo a assegurar o respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 



    II - Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o juiz, na fixação da pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. No presente caso, verifica-se que as instâncias ordinárias fundamentaram a exasperação da pena-base em razão da quantidade da droga apreendida, qual seja, mais de 175 quilogramas de maconha, segmentados em 198 'tijolos', a teor do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    III - O entendimento desta Corte firmou-se, também, no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o sentenciante pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça (precedentes). 



    Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp n. 1.979.791/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe 28/10/2022; sem grifos no original.)



    (...)



    Por fim, a Defesa alega que o acréscimo relativo ao concurso formal também foi excessivo, já que "a pena mais grave deve ser aumentada em 1/4 (um quarto), vez que foram quatro as infrações praticadas, isso nos termos do entendimento jurisprudencial colacionado, e não no importe de 1/2 (metade) conforme fixado no acórdão ora questionado" (fl. 23). 



    Em se tratando de cúmulo formal, é assente, na jurisprudência desta Corte Superior, o entendimento de que o número de delitos em concurso é o parâmetro adequado para determinação do quantum de aumento. 



    Na espécie, sendo 4 (quatro) o número de delitos praticados, o Tribunal a quo elevou a pena do crime mais grave (tráfico internacional de drogas) em 1/5 (um quinto) - fração mais benéfica do que a cabível (1/4) -, de modo que não há ilegalidade a ser sanada.” (eDOC 22, p. - 15)



    A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto à fração de agravamento das penas, que não é precisamente fixada pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA PLÚRIMA. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta Corte, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie. Precedentes. 2. Para justificar o percentual de 2/3 adotado para exacerbar a pena na segunda fase, as instâncias antecedentes destacaram “a multireincidência e a reincidência específica do recorrente, o qual ostenta 7 condenações anteriores” pelos crimes de roubo, furto, posse ilegal de arma e tráfico. A reincidência plúrima, nesse contexto, é circunstância idônea para o agravamento da pena, que se deu em patamar proporcional e adequado às particularidades do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 3. ‘Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas’ (HC 118.079-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 169.738 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente